Tribunal: TJMT
Processo: 1031904-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031904-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a limitação temporal da execução de sentença coletiva ao período de maio de 2012 a abril de 2013, referente à incorporação do percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual de 2012 para militares estaduais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a natureza remuneratória da Revisão Geral Anual e simultaneamente limitar sua eficácia temporal, bem como se houve omissão quanto à análise da eficácia preclusiva da coisa julgada em relação à Lei Complementar Estadual n. 541/2014.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição entre o reconhecimento da natureza remuneratória da Revisão Geral Anual e a limitação temporal estabelecida, porquanto o acórdão fundamentou-se na interpretação sistemática do título executivo judicial, considerando não apenas o dispositivo da sentença coletiva, mas também sua fundamentação, que delimitou expressamente o alcance temporal da condenação.

4. Não se verifica omissão quanto à Lei Complementar n. 541/2014, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da superveniência legislativa, contextualizando a impossibilidade de perpetuação indefinida de índice pontual de recomposição quando a própria base normativa que lhe deu origem foi substituída por nova estrutura remuneratória.

5. O julgador não está obrigado a esgotar todos os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento artificial quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nem constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou modificação do julgado conforme os interesses da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura contradição o reconhecimento da natureza remuneratória de verba quando o próprio título executivo judicial, interpretado sistematicamente em sua fundamentação e dispositivo, estabelece limitação temporal expressa para a obrigação reconhecida. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da superveniência legislativa para contextualizar os limites da execução, sem rediscutir matéria preclusa. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 502, 503, 508 e 509; CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração nº
1031904-67.2025.8.11.0000
com Efeito de Prequestionamento opostos por
ALTAIR BALIEIRO
em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a limitação temporal da execução de sentença coletiva ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

O embargante promoveu cumprimento individual de sentença coletiva visando à incorporação do percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012. O juízo de primeiro grau limitou a apuração dos cálculos ao período mencionado. O agravo de instrumento foi desprovido monocraticamente, decisão mantida pelo colegiado em agravo interno.

Nos presentes embargos, o embargante aponta contradição entre o reconhecimento da natureza da RGA e a limitação temporal imposta, além de omissão quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada em relação à Lei Complementar n. 541/2014. Requer o prequestionamento dos artigos 5º, XXXVI, 37, X, da Constituição Federal e artigos 502, 503, 508 e 509 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certidão de ID 356056376.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente cumpre destacar que os Embargos de Declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC, de maneira que a sua oposição somente é admitida quando presentes os vícios ali elencados, vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º do CPC
”.

-
Da alegada contradição quanto à natureza da RGA

O embargante sustenta existir contradição lógica entre o reconhecimento da natureza da Revisão Geral Anual como verba de caráter incorporável e a limitação temporal estabelecida para o período de maio de 2012 a abril de 2013.

Não há, contudo, a contradição apontada
.

O acórdão embargado fundamentou-se na interpretação sistemática do título executivo judicial, considerando não apenas o dispositivo da sentença coletiva, mas também sua fundamentação, que delimitou expressamente o alcance temporal da condenação. A circunstância de a RGA possuir natureza remuneratória
não implica, necessariamente, que todo e qualquer reajuste reconhecido judicialmente deva produzir efeitos perpétuos
, especialmente quando o próprio título executivo, interpretado em sua integralidade, estabelece marcos temporais específicos para a obrigação reconhecida.

-
Da alegada omissão quanto à Lei Complementar n. 541/2014

O embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada em relação à Lei Complementar Estadual n. 541/2014.

Não se verifica a omissão apontada
. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da superveniência legislativa, consignando que a Lei Complementar n. 541/2014 promoveu reestruturação da carreira dos militares estaduais, revogando a Lei Complementar n. 433/2011, que fundamentou o direito reconhecido na ação coletiva. A menção à legislação superveniente não teve o propósito de rediscutir matéria preclusa, mas de contextualizar a impossibilidade de perpetuação indefinida de índice pontual de recomposição quando a própria base normativa que lhe deu origem foi substituída por nova estrutura remuneratória.

Ademais,o

Julgador não está obrigado a esgotar
,
um a um
, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Assim, ainda que os embargos sejam rejeitados, considerar-se-ão incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para
fins de prequestionamento
, conforme expressa disposição do artigo 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026